Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701174-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA, CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA, CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA EMBARGADO: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA, CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA, CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora